Tribunal: STF
Processo: RE 1466062
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS — Creditamento de imposto recolhido com alíquota reduzida por benefício fiscal concedido pela Lei n ° 2.826/2003 do Estado do Amazonas — Admissibilidade — Afronta às normas constitucionais e ausência de convênio com o CONFAZ que deve ser declarada através de Ação Direta de Inconstitucionalidade — Precedentes do C. STJ e desta Câmara. Recurso desprovido.” (doc. eletrônico 10, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 155, §2º, XII, g, da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação interposto pelo ente fazendário, manteve incólume a sentença de primeiro grau, e decidiu a questão sob os seguintes fundamentos:



    “De início, cumpre frisar que a controvérsia dos autos não se cinge sobre a validade das operações realizadas pela apelada no Estado do Amazonas, mas sim sobre o aproveitamento de créditos presumidos de ICMS - com base no incentivo fiscal concedido pela Lei n° 2.826/2003 do referido estado, o que culminou na imposição do Auto de Infração nº 3132624-9. 



    [...] Em consonância com as sobreditas normas constitucionais, houve a edição da Lei Complementar no 87/96, que dispôs sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.



    Referida lei, contudo, não regulou a forma de concessão de revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais, daí porque permanecem em vigor as regras da Lei Complementar no 24/75. 



    Destarte, eventuais benefícios fiscais somente podem ser celebrados mediante convênio entre os Estados e o Distrito Federal, sendo vedada a concessão unilateral pelos entes da federação.



     [...] No caso em comento, o Estado do Amazonas, mediante a edição da Lei 2.826/2003, autorizou a utilização da sistemática do uso do crédito presumido, ou seja, em operação interestadual, o remetente não destaca o percentual de ICMS sobre o valor corretamente cobrado, que fora em percentual inferior, havendo, por conseguinte, um excedente. Concedeu a lei amazonense, portanto, verdadeiro benefício fiscal. 



    Contudo, cumpre frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base em orientação traçada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, é pacífica ao afirmar que "se outro Estado da Federação concede benefícios fiscais de ICMS sem a observância das regras da LC 24175 e sem autorização do CONFAZ, cabe ao Estado lesado obter junto ao Supremo, por meio de ADIn, a declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo de outro Estado ( ... ) e não simplesmente autuar os contribuintes sediados em seu território. 



    Assim, seguindo o atual posicionamento dos Tribunais Superiores, enquanto não houver a declaração da inconstitucionalidade da Lei n° 2.826/2003 do Estado do Amazonas, não pode a apelante impedir o aproveitamento dos créditos do ICMS dela advindos.



    [...] Destarte, nada há que se reparar na respeitável sentença de primeiro grau.” (doc. eletrônico 10, pp. 3-8) 



    Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei nº 2.826/2003). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS. DECRETO ESTADUAL N. 14.876/91. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, IV, e 152 , DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 1154728-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5/2/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS NAS SAÍDAS INTERESTADUAIS DE PRODUTOS GORDUROSOS NÃO COMESTÍVEIS DE ORIGEM ANIMAL. CONVÊNIOS ICM N. 15/88 E N.° 113/07 DO CONFAZ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1329963 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 11/10/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Isenção em razão de Convênio Confaz. Convênio ratificado tacitamente pela Assembleia Legislativa. 4. Matéria restrita ao âmbito da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.058.906 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator